Tribunal: TJPA
Processo: 0815013-68.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0815013-68.2021.8.14.0401

APELANTE: ALAN COSTA REIS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE FURTO QUALIFICADO PELO ABUSO DE CONFIANÇA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE AO PATAMAR MÍNIMO LEGAL. ACOLHIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Objetiva a defesa a reforma da decisão condenatória, para que o apelante seja absolvido do crime de furto qualificado pelo abuso de confiança, ante a ausência de provas suficientes, nos termos do artigo 386, inciso VII, do CPP.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Cabe analisar os seguintes questionamentos: i) se existem provas idôneas a formação do juízo de convencimento condenatório; ii) se houve ilegalidade na majoração da pena em fração superior à 1/6 (um sexto), sem fundamentação concreta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Ao compulsar os autos, verifico que a as provas disponíveis do caderno probatório são hígidas e convincentes acerca da materialidade e da autoria delitiva, sendo incabível o acolhimento da pretensão absolutória.

4. A qualificadora do abuso de confiança restou devidamente demonstrada nos autos, na medida em que houve a formação de vínculo subjetivo de credibilidade entre o autor e a vítima, construído anteriormente ao delito, e a
res
permaneceu na esfera de disponibilidade do agente em virtude da confiança nele depositada. Precedentes.

5. Na hipótese vertente, entendo que o juízo singular incidiu em erro de julgamento na análise das circunstâncias judiciais do artigo 59 do CP, elevando a pena basilar acima do patamar mínimo legal, pela valoração desfavorável do vetor “culpabilidade”, sem apresentar fundamentação idônea, inobservando ao princípio do dever de motivação dos pronunciamentos judiciais, preconizado no artigo 93, inciso IX, da CF/1988, e ao teor da Súmula nº 17, deste Eg. TJ/PA, sendo necessário retificar a pena basilar aplicada ao ora apelante.

6. É cediço que, nos termos da orientação jurisprudencial do c Superior Tribunal de Justiça - STJ,
“havendo pluralidade de qualificadoras, uma delas pode ser utilizada para reconhecimento do crime qualificado e as demais, como agravantes genéricas, se legalmente previstas ou como circunstância judicial desfavorável, na primeira etapa.”
(AgRg no REsp nº 1.920.453/SP 2021/0034487-2, Relator (a): Ministro OLINDO MENEZES (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), 6ª – Sexta Turma, Julgado em 11/05/2021, DJe de 17/05/2021).

7. Todavia, no caso dos autos, o fato do ora apelante ter firmado contrato com a locadora de veículos, visando aparentar a regularidade da posse do automóvel e não mais restituí-lo, configura a própria qualificadora do tipo penal, não podendo, assim, ser utilizada para agravar a pena basilar, não havendo outra qualificadora sobejante apta a majorar a pena imposta ao ora apelante.

8. Pena em definitivo redimensionada ao patamar mínimo legal de 02 (dois) anos de reclusão, em regime aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, mantidas inalteradas as demais cominações da sentença condenatória ora objurgada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:
1. Para a caracterização da qualificadora do abuso de confiança, exige-se a formação de vínculo subjetivo de credibilidade entre o autor e a vítima, construído anteriormente ao delito, e que a “res” esteja na esfera de disponibilidade do agente em virtude da confiança nele depositada. 2. Na espécie, extrai-se que após a locação do veículo, no dia 02 de julho de 2021, o ora apelante manteve o pagamento das diárias até o dia 15 de julho de 2021, gerando confiança com a empresa locatária, porém, após esse período, parou de efetuar o devido pagamento, e permaneceu na posse do veículo, o qual jamais foi restituído à vítima, o que configura, a meu ver, a qualificadora ora debatida, a qual deve ser mantida. 3. A teor da Súmula nº 19, TJ/PA:
“Na dosimetria basilar, a culpabilidade do agente diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, que é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa.”
4. Na espécie, o fato do ora apelante ter firmado contrato com a locadora de veículos, visando aparentar a regularidade da posse do automóvel e não mais restituí-lo, configura a própria qualificadora do tipo penal, não podendo, assim, ser utilizada para agravar a pena basilar, não havendo outra qualificadora sobejante apta a majorar a pena imposta ao ora apelante.

_______________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 155, §4º, II; CPP, art. 386, VII; CF, art. 93, IX.

Jurisprudência relevante citada:
TJ/DFT, AC nº 0733651-98.2023.8.07.0003, Rel.ª Des.ª LEILA ARLANCH, 1ª T., j. 08/08/2024; TJ/SP, AC nº 0005006-09.2018.8.26.0664, Rel. Des. CAMILO LÉLLIS, 1ª V.C., j. 19/09/2024; TJ/DFT, AC nº 0705292-24.2022.8.07.0020, Rel. Des. ARNALDO CORRÊA SILVA, 2ª T., j. 23/01/2025; TJ/RS, AC n º 5003056-40.2024.8.21.0038, Rel.ª Des.ª MARIA DE LOURDES G. BRACCINI DE GONZALEZ, 5ª C.C., j. 07/02/2025; STJ – AgRg no REsp nº 1.920.453/SP 2021/0034487-2, Rel. Min. OLINDO MENEZES. 6ª T., j.11/05/2021; STJ, AgRg no HC nº 629.109/ES 2020/0313164-3, Rel. Des. RIBEIRO DANTAS, 5ª T., j. 15/02/2022.

ACÓRDÃO

Vistos,
etc
.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
, por unanimidade, em
CONHECER
do presente
RECURSO DE APELAÇÃO PENAL
e, no mérito, pelo seu
PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

5ª Sessão Ordinária do Plenário de Julgamento da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada em dezessete de março de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA,
na data da assinatura eletrônica
.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação Penal
interposto em favor de
Alan Costa Reis
, sob o patrocínio da
Defensoria Pública Estadual
, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 11º Vara Criminal da Comarca de Belém/PA
, que julgando
parcialmente procedente
a pretensão punitiva estatal, o condenou à pena de
03 (três) anos de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime aberto
, além do pagamento de
16 (dezesseis) dias-multa
, a fração unitária de
1/30 (um trigésimo)
do salário-mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do
crime de furto qualificado
, nos moldes do
artigo 155, §4º, inciso II, do Código Penal Brasileiro
.

Narrou a
denúncia
, ID 21844657, que no dia
02 de junho de 2021
, por volta das 16h50min, na Travessa Apinajés, nº 2137, Bairro Condor, nesta capital paraense, no estabelecimento comercial “Liderança Rent a Car Ltda”, o denunciado
Alan Costa Reis
, ora apelante,
subtraiu para si
,
mediante fraude
, o veículo marca Volkswagen, modelo Gol, cor branca, placa QVA 8G87, ano 2020/2021, locado da empresa da vítima de
Leandro Brito da Silva
.

Posteriormente, no dia
23 de julho de 2021
, o ora apelante, através de mensagens enviadas via aplicativo
Whatsapp
, passou a
ameaçar de mal injusto
e
grave
a vítima
Thyago William Pompeu Rodrigues
, gerente da empresa retromencionada.

Segundou restou apurado, no dia e hora acima citados, o ora apelante inicialmente estabeleceu confiança com a empresa da vítima, através do gerente
Marcus Vinícius Valente de Sousa
, com quem negociou a locação do referido veículo pelo número de
03 (três) diárias
, com início em
02 de julho de 2021
. Todavia, após o término das diárias contratadas, o ora apelante
não devolveu o veículo
para a empresa, tampouco justificou voluntariamente suas razões.

Por este motivo, o gerente
Marcus
estabeleceu contato pelo numeral telefônico
(91) 99832-7302
, que havia sido fornecido pelo ora apelante. Em resposta, este não apenas afirmou que o automóvel
não estava mais sob a sua posse
, como também
bloqueou
seu contato.

Outrossim, a vítima
Thyago
tentou estabelecer contato telefônico, sem sucesso, em razão do ora apelante não atender nenhuma de suas ligações. Assim, no dia
21 de julho de 2021
, enviou mensagem de texto pelo aplicativo
Whatsapp
do ora apelante, foi quando a
ameaça
aconteceu.

No dia
23 de julho de 2021
, o ora apelante, em resposta à
Thyago
, enviou as seguintes mensagens:
“Coitado, está procurando a morte?”
, e
“Tu sabes quantos eu já matei, Zé Mané?”
(textuais).

Desta forma, foi registrado pelo
sócio proprietário
da locadora o
Boletim de Ocorrência Policial nº 00003/2021.01753-3
, relatando os presentes fatos e o automóvel em tela foi declarado
furtado
.

Diante dos fatos, o representante do Ministério Público Estadual pugnou pela condenação do ora apelante como incurso nas sanções punitivas do
artigo 155, §4º, inciso II
, e
artigo 147,
caput
, ambos do Código Penal
.

A
denúncia foi recebida
em
18 de novembro de 2021
, ID 21844658.

Após a regular instrução processual, sobreveio
sentença condenatória
em
15 de julho de 2024
, ID 21844847.

Recurso de Apelação
interposto em
29 de julho de 2024
, ID 21844850.

Certidão de Tempestividade Recursal
em
29 de julho de 2024
, ID 21844851.

Recurso de Apelação recebido
em
13 de agosto de 2024
, ID 21844852.

Em suas
Razões Recursais
, ID 21844854, a defesa requereu o
conhecimento
e
provimento
do recurso, para que o apelante seja
absolvido
, pela
inexistência de prova suficiente para sua condenação
, nos termos do
artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal
.

Subsidiariamente, solicitou a
reforma da dosimetria da pena
aplicada.

Em sede de
Contrarrazões
, ID 21844856, o representante do órgão acusatório manifestou-se pelo
conhecimento
e
desprovimento
do recurso.

Nesta
Superior Instância
, ID 24045826, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio da Procuradora de Justiça
Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo
, pronunciou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso, devendo a sentença ser mantida em todos os seus termos.

É o
relatório
, que submeto à douta revisão.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
CONHEÇO
do presente recurso.

Como dito alhures, trata-se de
Recurso de Apelação Penal
interposto em favor de
Alan Costa Reis
, sob o patrocínio da
Defensoria Pública Estadual
, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 11º Vara Criminal da Comarca de Belém/PA
, que julgando
parcialmente procedente
a pretensão punitiva estatal, o condenou à pena de
03 (três) anos de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime aberto
, além do pagamento de
16 (dezesseis) dias-multa
, a fração unitária de
1/30 (um trigésimo)
do salário-mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do
crime de furto qualificado
, nos moldes do
artigo 155, §4º, inciso II, do Código Penal Brasileiro
.

Em suas
Razões Recursais
, ID 21844854, a defesa requereu o
conhecimento
e
provimento
do recurso, para que o apelante seja
absolvido
, pela
inexistência de prova suficiente para sua condenação
, nos termos do
artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal
.

Subsidiariamente, solicitou a
reforma da dosimetria da pena
aplicada, com a
redução
da
pena-base
ao
patamar mínimo legal
.

Na ausência de questionamentos preliminares, passo à análise do mérito recursal.

1.
ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ART. 386, VII, CPP
:

Adianto, desde logo, que a pretensão recursal em testilha
não merece prosperar
, pelos argumentos a seguir delineados.

Ao analisar a
materialidade
e
autoria
do cr
ime de furto qualificado pelo abuso de confiança,
previsto no
artigo 155, §4º, do Código Penal
, assim se reportou o magistrado
a quo
,
in verbis
:

“(...). Passo a analisar o presente caso. A
testemunha de acusação T.W.P.R.
,
afirmou que em 2021 era o gerente da loja
,
que foi o funcionário Marcus Vinicius quem realizou a locação do veículo por 3 (três) dias para o acusado
.
Informou que o veículo não foi devolvido até a presente data
,
que o gerente Marcus tentou falar com o acusado
,
mas não conseguiu pois foi bloqueado por ele
. Desse modo,
a vítima tentou entrar em contato no WhatsApp com o acusado e este o ameaçou
,
bem como a sua família dizendo
“SABE QUANTOS EU JÁ MATEI?”
e que com uma ligação saberia dizer tudo sobre a vítima e sua família
.
Aduziu que foram realizadas várias tentativas de contato com o acusado após o término do contrato de locação e que o contrato foi feito de forma regular
,
sendo que registraram ocorrência
.
Informou que o advogado mostrou o depoimento do acusado prestado na delegacia alegando que havia emprestado o veículo para alguém que não devolveu
. Por fim,
destacou que nunca conseguiram recuperar o veículo
,
que o veículo está na faixa de preço de mais ou menos de R$ 62.000,00 (sessenta e dois mil reais)
. Nenhuma outra testemunha foi ouvida em juízo.
Não foi possível a realização do interrogatório do acusado ALAN COSTA REIS ante a sua ausência
,
o que ensejou na decretação de sua revelia
. Assim,
ao término da instrução processual
,
este Juízo entende que
,
diante do depoimento da testemunha de acusação
,
bem como com o que fora colhido na fase inquisitorial
,
formou-se suficiente acervo probatório que justifica sua condenação pelo delito de furto qualificado
,
não restando provados
,
entretanto
,
os fatos relativos ao delito de ameaça
.
A testemunha Thyago Rodrigues relatou em juízo que era o gerente da locadora em que o acusado alugou o veículo Volkswagem
,
modelo Gol
,
da cor Branco
,
Placa QVA-8G87
,
Ano 2020/2021
,
mediante contrato
,
pelo período de 03 (três) dias
.
Contudo
,
decorrido o mencionado prazo
,
esclareceu que um funcionário seu
,
de nome Marcus Vinicius
,
tentou manter contato com o denunciado
,
porém sem êxito
,
não tendo devolvido o veículo locado até a presente data
,
tendo o acusado alegado em sede policial que havia emprestado o veículo para alguém que não devolveu
. Este Juízo ressalta que
consta nos autos o referido contrato de locação realizado entre a locadora e o denunciado
,
no ID 36405001
,
fls. 04/06
,
motivo pelo qual a materialidade do delito de furto qualificado resta comprovada
,
bem como sua autoria, em que pese a ausência do acusado na fase de instrução processual
. Entretanto,
com relação ao delito de ameaça
,
assiste razão à defesa do acusado
. De fato, não houve a comprovação da autenticidade das supostas ameaças realizadas pelo acusado, sendo a única prova nos autos uma imagem obtida de uma conversa no whatsapp, o que se mostrou inviável a comprovar a veracidade do teor da conversa, motivo pelo qual a acusação referente a este delito não merece prosperar.
Em relação a qualificadora contida na Denúncia
,
restou comprovado na instrução processual que o acusado cometeu o delito mediante fraude
,
ao realizar o contrato e não mais devolver o bem pertencente à locadora
,
razão pela qual o Ministério Público acertadamente requereu a incidência da respectiva majorante
. Data vênia,
a Defesa não conseguiu apresentar provas acerca da inocência do acusado
,
logo
,
não há fundamentos para a sua absolvição
,
em que pese este Juízo reconhecer o empenho da mesma
. EX POSITIS,
julgo parcialmente procedente a Denúncia formulada contra o acusado ALAN COSTA REIS
,
para condená-lo nas sanções punitivas do art. 155, §4º, II, do Código Penal Brasileiros
. (...).”
ID 21844847.
Grifei

Com efeito, consoante destacado pelo juízo singular, a
materialidade do crime
está delineada nos autos do
Inquérito Policial nº 00003/2021.100319-8
, ID 21844633, em especial o
Boletim de Ocorrência Policial nº 00003/2021.101753-3
, ID 21844633, pág. 03, o
Contrato de Locação de Veículo sem Motorista
, ID 21844635, págs. 04-06, e os depoimentos testemunhais colhidos na fase investigativa, reprisados em juízo.

A
autoria delitiva
, por sua vez, está consubstanciada na prova testemunhal colhida em juízo, na medida em que a testemunha de acusação
Thyago William Pompeu Rodrigues
, ao ser ouvida perante a autoridade judicial, reprisou seu relato prestado na fase policial, ratificando a versão acusatória, nos seguintes termos:

“(...). Que era o gerente da locadora em que o acusado alugou o veículo Volkswagem, modelo Gol, da cor Branco, Placa QVA-8G87, Ano 2020/2021,
mediante contrato
,
pelo período de 03 (três) dias
. Contudo,
decorrido o mencionado prazo
,
esclareceu que um funcionário seu
,
de nome Marcus Vinicius
,
tentou manter contato com o denunciado
,
porém sem êxito
,
não tendo devolvido o veículo locado até a presente data
,
tendo o acusado alegado em sede policial que havia emprestado o veículo para alguém que não devolveu
. (...).”
Trecho retirado da sentença, ID 21844847.
Grifei

A vítima
Leandro Brito da Silva
, ouvida em sede policial, declarou,
in verbis
:

“(...). QUE, comparece na qualidade de
sócio proprietário
da empresa LÍDER RENT A CAR e, no mês de julho, mais precisamente no dia dois (02) do corrente ano,
o indivíduo identificado como ALAN COSTA REIS se dirigiu até aquela empresa e
,
ao ser atendido pelo gerente MARCUS VINÍCIUS VALENTE DE SOUSA
, a
lugou para ALAN COSTA o veículo marca VW modelo gol de cor branco placa QVA-8G87
,
ano 2020/2021
; QUE,
até o dia quinze de julho de 2021 ALAN COSTA pagou as diárias normalmente
,
porém esse dia o mesmo sumiu com o veículo em tela, não dando nenhuma satisfação para os funcionários da referida locadora
,
o que motivou o contato do gerente MARCUS VINÍCIUS
,
que ligou para ALAN COSTA
,
celular (91) 998327302
,
o qual estranhamente disse para o gerente que o veículo gol branco ao norte mencionado não estava mais com sua pessoa
,
e pior logo em seguida bloqueou o contato do gerente MARCUS VINÍCIUS
; QUE,
o gerente THYAGO WILLIAM POMPEU RODRIGUES começou a fazer várias ligações para o celular (91) 998327302 tentando contato com ALAN
,
sem êxito
;
QUE
,
já no dia 21 de julho do corrente o gerente THYAGO WILLIAM POMPEU RODRIGUES mandou mensagens para ALAN COSTA e o mesmo respondeu dia 23/07/2021 fazendo ameaças de morte para o mesmo
,
dizendo:
“
COITADO, ESTÁ PROCURANDO A MORTE?
”, textuais, seguindo dizendo: “
TU SABES QUANTOS EU JÁ MATEI? ZÉ MANÉ?”,
textuais; QUE,
ALAN COSTA retirou (desativou) o rastreador do veículo em questão e até o momento não devolveu
. (...).”
ID 21844633.
Grifei

Como visto, o
depoimento da vítima
, colhido na fase policial, está em consonância com o depoimento prestado em juízo, transcrito acima, indicando, sem sombra de dúvidas, para o ora apelante como o autor da prática delitiva apurada na denúncia.

Neste espeque, resta insubsistente a
tese de insuficiência de provas
, sendo de rigor a
manutenção
do
édito condenatório
ora objurgado.

Neste sentido:

PROCESSO PENAL. PENAL. APELAÇÃO. EXCLUSIVA DA DEFESA. FURTO SIMPLES. CELULAR. AUTORIA E MATERIALIDADE. PRESENTES. PROVAS. SUFICIENTES. SENTENÇA MANTIDA.

1.
Nos termos do art. 155, caput, do Código Penal, o delito de furto consiste na subtração de coisa alheia móvel, de forma dolosa, com objetivo de apossar-se dela de maneira definitiva, quando ocorre a simples inversão da posse
. 2.
Comprovadas a autoria e materialidade do crime de furto, deve ser mantida a condenação
. 3.
Inviável a absolvição fundada no artigo 386, inciso VII do Código de Processo Penal quando as provas são suficientes para comprovar a realização do ato delituoso
. 4. (...). 5. Negou-se provimento ao recurso de apelação.
(TJ/DFT – Apelação Criminal nº 0733651-98.2023.8.07.0003, Acórdão nº 1.903.357, Relator (a): Desembargadora LEILA ARLANCH, 1ª - Primeira Turma Criminal, Data de Julgamento: 08/08/2024, Publicado no PJe: 20/08/2024).
Grifei

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES

–

Pleito de absolvição por insuficiência probatória
.
Impossibilidade
.
Materialidade e autoria delitivas sobejamente demonstradas no decorrer da instrução
.
Depoimentos da vítima e de policiais
.
Validade
.
Negativa de autoria que restou isolada nos autos
.
Réu detido na posse da ‘res furtiva’
.
Inversão do ônus da prova
.
Condenação mantida
. Pena, regime e substituição da sanção corporal por restritivas de direitos corretamente impostos. Sentença mantida. Recurso desprovido.
(TJ/SP – Apelação Criminal nº 0005006-09.2018.8.26.0664, Relator (a): Desembargador
Camilo Léllis
, Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal, Foro de Votuporanga - 1ª Vara Criminal, Data do Julgamento: 19/09/2024, Data de Registro: 19/09/2024).
Grifei

Ademais, para a caracterização da
qualificadora
do
abuso de confiança
, exige-se a formação de
vínculo subjetivo de credibilidade
entre o
autor
e a
vítima
, construído anteriormente ao delito, e que a
“res”
esteja na
esfera de disponibilidade do agente
em virtude da confiança nele depositada.

Na espécie, extrai-se que
após
a
locação do veículo
, no dia
02 de julho de 2021
, o ora apelante
manteve
o
pagamento das diárias
até o dia
15 de julho de 2021
, gerando
confiança
com a
empresa locatária
, porém, após esse período,
parou de efetuar o devido pagamento
, e
permaneceu na posse do veículo
, o qual
jamais foi restituído à vítima
, o que configura, a meu ver, a qualificadora ora debatida, a qual deve ser mantida.

Neste sentido:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO ABUSO DE CONFIANÇA E FRAUDE. CONTINUIDADE DELITIVA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. QUANTUM DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CRITÉRIO DE 1/8 SOBRE A DIFERENÇA ENTRE OS PARÂMETROS MÍNIMO E MÁXIMO EM ABSTRATO. VIABILIDADE REGIME INICIAL FECHADO. REINCIDÊNCIA E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. (...). 4.
A qualificadora do abuso de confiança caracteriza-se pelo vínculo de credibilidade depositado no réu pela empresa, que lhe permitiu acesso aos valores subtraídos em razão de sua função
.
Tal elemento é evidenciado pelos depoimentos das testemunhas e pela análise do modus operandi
. (...). 7. Recurso conhecido e não provido.
(TJ/DFT – Apelação Criminal nº 0705292-24.2022.8.07.0020, Acórdão nº 1.958.846, Relator (a): Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA, 2ª – Segunda Turma Criminal, Data de Julgamento: 23/01/2025, Publicado no DJe: 04/02/2025).
Grifei

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO ABUSO DE CONFIANÇA. AUTORIA E MATERIALIDADE. SENTENÇA CONDENATÓRIA. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. PRELIMINAR. (...). MÉRITO.

Autoria e materialidade do delito inequivocamente demonstradas pelos elementos probatórios contidos nos autos, inclusive ante a prova oral colhida. Palavra da vítima e das testemunhas, em Juízo, relatando a prática do furto qualificado pelo réu, tal qual descrito na denúncia
. (...).
(TJ/RS – Apelação Criminal n º 5003056-40.2024.8.21.0038, Relator (a): Desembargadora
Maria de Lourdes G. Braccini de Gonzalez
, 5ª – Quinta Câmara Criminal, Julgado em: 07/02/2025).
Grifei

Por oportuno, destaco que o
sistema probatório processual penal
rege-se pelo
princípio do livre convencimento motivado do órgão julgador
, onde
o juiz é livre na apreciação da prova
, não estando vinculado a critérios fixados por lei,
possuindo

liberdade em sua valoração
, estando, porém,
adstrito às provas constantes dos autos
.

O
artigo 155 do Código Processo Penal
estabelece que
“
o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação
”.

No presente caso, pelos fundamentos destacados acima, observo que
não existe qualquer vício na sentença ora impugnada
, pois fora
exarada
em
consonância
aos elementos de prova constantes dos autos.

Por tais razões de decidir,
não acolho
a
pretensão recursal absolutória
ora debatida.

2.
DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE AO PATAMAR MÍNIMO LEGAL
:

Adianto, desde logo, que a pretensão recursal sob testilha
merece ser acolhida
, conforme será demonstrado.

No direito brasileiro, a
atividade judicial
de
dosagem da pena privativa de liberdade
, em atenção à
garantia da individualização da pena
, encartada no
artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal de 1988
, segue ao
critério trifásico
previsto no
artigo 68 do Código Penal
: primeiro, fixa-se a pena-base à luz das circunstâncias judiciais elencadas no
artigo 59 do Código Penal
; em seguida, analisa-se a existência de circunstâncias atenuantes e agravantes genéricas e, por fim, verifica-se a presença das causas de diminuição e de aumento de pena.

No caso dos autos, na
1ª fase de dosimetria da pena
, ao analisar as
circunstâncias judiciais
do
artigo 59 do Código Penal
, o magistrado
a quo
estabeleceu a
pena-base
no patamar de
03 (três) anos de reclusão
, e ao pagamento de
16 (dezesseis) dias-multa
, a fração de
1/30 (um trigésimo)
do salário-mínimo vigente à época dos fatos, como sendo o suficiente e necessário a prevenção e reprovação pela prática do
crime de furto qualificado pelo abuso de confiança
, valorando
negativamente
o vetor
“culpabilidade”
.

Não foram verificadas circunstâncias atenuantes ou agravantes, causas de diminuição ou de aumento, razão pela qual a
pena em definitivo
foi estabilizada no patamar de
03 (três) anos de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime aberto
, sendo
substituída
a
pena privativa de liberdade
por
penas restritivas de direitos
, nos termos do
artigo 44, 2º, do Código Penal
, pela prática do delito tipificado no
artigo 155, §4º, inciso II, do Código Penal Brasileiro
.

Ao réu foi
concedido
o
direito
de
recorrer em liberdade
.

É de conhecimento comum que no
primeiro estágio da individualização da pena privativa de liberdade
o julgador dispõe da chamada
discricionariedade juridicamente vinculada
:
“sem desprender-se do dever de motivação da sua decisão, concretiza a pena-base com relativa subjetividade, sem poder, contudo, desbordar da quantidade mínima e máxima abstratamente cominada no tipo legal”
, consoante leciona
Guilherme de Souza Nucci
,
in verbis
:

“Trata-se de um processo judicial de discricionariedade juridicamente vinculada visando a suficiência para prevenção e reprovação da infração penal. O juiz, dentro dos limites estabelecidos pelo legislador (mínimo e máximo, abstratamente fixados para a pena), deve eleger o quantum ideal, valendo-se do seu livre convencimento (discricionariedade), embora com fundamentada exposição do seu raciocínio (juridicamente vinculada) (...).”
(Código Penal Comentado. 11ª ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012. p. 414).

A
jurisprudência
do c.
Supremo Tribunal Federal – STF
, é uníssona no sentido que
“a dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, à míngua de previsão, no Código Penal, de rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena.”
(HC nº 241.475 AgR/PI, Relator (a): Ministro FLÁVIO DINO, Órgão Julgador: 1ª – Primeira Turma, Julgado em 19/08/2024, Publicado no DJe: 28/08/2024).

Tal entendimento é acompanhado pela
jurisprudência
do c.
Superior Tribunal de Justiça – STJ
, a qual assentou que
“no que diz respeito à dosimetria da pena, os precedentes do STJ dizem que essa questão se insere dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do réu, somente passível de revisão por esta Corte na hipótese de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade.”
(HC nº 798.732/SP, Relator (a): Ministro
Sebastião Reis Júnior
, Sexta Turma, Julgado em: 13/08/2024, Publicado no DJe: 16/08/2024).

Este
Eg.

Tribunal de Justiça
, em
16/03/2016
, na
8ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno
, aprovou a redação da
Súmula nº 17
, nos termos da
Resolução nº 07/2016
, a qual preconiza,
in verbis
:

“A fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal.”

Na hipótese vertente, entendo que o juízo singular incidiu em
erro de julgamento
na análise das
circunstâncias judiciais
do
artigo 59 do Código Penal
, elevando a
pena basilar

acima do patamar mínimo legal
, pela valoração
desfavorável
do vetor
“culpabilidade”
, sem apresentar fundamentação idônea, inobservando ao
princípio do dever de motivação dos pronunciamentos judiciais
, preconizado no
artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal de 1988
, e ao teor da
Súmula nº 17, deste Eg. TJ/PA
, sendo necessário
retificar
a
pena basilar
aplicada ao ora apelante.

É cediço que, nos termos da
orientação jurisprudencial
do
c Superior Tribunal de Justiça - STJ
,
“havendo pluralidade de qualificadoras, uma delas pode ser utilizada para reconhecimento do crime qualificado e as demais, como agravantes genéricas, se legalmente previstas ou como circunstância judicial desfavorável, na primeira etapa.”
(AgRg no REsp nº 1.920.453/SP 2021/0034487-2, Relator (a): Ministro
Olindo Menezes
(Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), 6ª – Sexta Turma, Julgado em 11/05/2021, DJe de 17/05/2021).

Todavia, no caso dos autos, o fato do ora apelante ter firmado contrato com a locadora de veículos, visando aparentar a regularidade da posse do automóvel e não mais restituí-lo,
configura a própria qualificadora do tipo penal
, não podendo, assim, ser utilizada para
agravar
a
pena basilar
, não havendo outra qualificadora sobejante apta a majorar a pena imposta ao ora apelante.

Neste sentido:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME DE HOMICÍDIO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. ANÁLISE DESFAVORÁVEL DA CULPABILIDADE, PERSONALIDADE, CONDUTA SOCIAL E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTOS GENÉRICOS E INERENTES AO TIPO PENAL. AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA E REDUÇÃO DA PENA CONCEDIDOS. PLEITO MINISTERIAL DE RESTABELECIMENTO DA EXASPERAÇÃO. NÃO CABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. (...). 2.
Acerca da culpabilidade, as instâncias ordinárias limitaram-se a afirmar que a culpabilidade do agente foi acentuada e intensa
. Todavia,
a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que considerações genéricas e desvinculadas do contexto fático dos autos
,
assim como elementos inerentes

ao próprio tipo penal não servem para o agravamento da pena
,
como se constata na espécie
. (...).
(STJ – AgRg no HC nº 629.109/ES 2020/0313164-3, Relator (a): Ministro
Ribeiro Dantas
, 5ª – Quinta Turma, Julgado em 15/02/2022, DJe de 21/02/2022).
Grifei

Nesta linha de raciocínio, a
Súmula nº 19
, deste
Eg. TJ/PA
, dispõe:
“a dosimetria basilar, a culpabilidade do agente diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, que é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa.”

Por tais premissas,
acolho
a pretensão recursal, e procedo ao decote da
valoração negativa
do vetor
“culpabilidade”
, aplicando, assim, a
pena-base
no
patamar mínimo legal
previsto ao ilícito penal em comento.

Na ausência de outras considerações, aplico a
pena em definitivo
no patamar de
02 (dois) anos de reclusão
, e ao pagamento de
10 (dez) dias-multa
, mantendo inalteradas as demais cominações da r. sentença condenatória ora hostilizada.

Ante o exposto, divergindo do respeitável parecer ministerial,
CONHEÇO
do presente
Recurso de Apelação Penal
, interposto em favor de
Alan Costa Reis
e, no mérito, pelo seu
PARCIAL PROVIMENTO
, para
redimensionar a pena em definitivo aplicada
, mantendo intactas as demais cominações do pronunciamento judicial sob análise.

É como
voto
.

Belém/PA,
na data da assinatura
.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 18/03/2025